Tribunal: STF
Processo: ARE 1541728
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.367 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS E APLICAÇÃO DE MULTA FISCAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Obrigação acessória. Incidência de multa. Contribuinte que deixou de escriturar o documento Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente – CIAP. Fatos geradores ocorridos no período de março de 2008 a fevereiro de 2010. Grupo Siemens. Embargos à execução fiscal. Sentença que julga improcedentes os embargos. Preliminares de cerceio de defesa e de ausência de fundamentação que se rejeitam. No mérito, inobservância ao disposto nos artigos 32 e 33, § 2º, da Lei Estadual nº 2.657/96 e na Lei Estadual nº 1.423/89. Prova pericial realizada. Transferência de bem do ativo imobilizado para outro estabelecimento. Contribuinte que admite o descumprimento de obrigação acessória. Creditamento indevido do ICMS, relativo à saída do ativo permanente do estabelecimento, sem atender ao procedimento do artigo 93, do Livro VI do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.7427/00. Higidez da sentença. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 451).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 465).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 155 da Constituição da República.



    Argumenta “que o ICMS apenas pode ser exigido quando ocorrer a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, diante da efetiva transferência de sua titularidade, com claro e indubitável intuito da prática da mercancia. Ao revés, a mera circulação física do bem, sem mudança de titularidade e sem a intenção de comercializá-la, não é alcançada pela regra-matriz de incidência do ICMS” (fl. 13, e-doc. 473).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 500).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “as questões discutidas no presente feito são exclusivamente de direito, na medida em que as premissas fáticas foram devidamente assentadas no v. acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 510). 



    Salienta “que não houve a venda de tais bens para os empregados da Agravante, mas sim uma mera formalização da transferência de tais bens para as respectivas localidades em que os serviços seriam prestados, bem como que a dita comprovação restou patente e incontroversa nos presentes autos, não havendo que se falar, portanto, em necessidade de análise de provas” (fl. 5, e-doc. 510)



    Assinala que “esta Suprema Corte ratificou o seu entendimento ao julgar improcedente a ADC nº 49, de modo a declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da LC nº 87/96 que permitiriam a incidência do ICMS sobre a mera transferência de mercadorias, uma vez que o texto constitucional exige a ‘circulação de mercadorias’ para a incidência do imposto” (fl. 6, e-doc. 510).



    Ressalta “que as remessas de produtos para empregados da Agravante, para que possam prestar os serviços contratados, não têm intuito comercial” (fl. 6, e-doc. 510).



    Assevera “que a presente discussão é exclusivamente de direito e consiste em saber se é possível incidir o ICMS sobre o simples deslocamento físico da mercadoria entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, sem qualquer intuito comercial” (fl. 7, e-doc. 510).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.490.708-RG, Tema 1.367, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)” (Plenário, DJe 12.2.2025).



    A controvérsia discutida no julgado recorrido não se enquadra na tese de repercussão geral fixada no Tema 1.367, pois não se demonstrou que as operações de transferência de bens e mercadorias ocorreram entre estabelecimentos da empresa agravante, como se verifica na sentença de primeiro grau:



      “(...) a remessa de bens foi realizada para pessoas físicas, e para uma pessoa jurídica, sócia majoritária da sociedade empresária, uma vez que, a pessoa jurídica não estava devidamente constituída nos locais da prestação dos serviços dos contratos formalizados” (fl. 3, e-doc. 369).



    Não há o que rever na conclusão do Tribunal de origem sobre a regularidade da autuação fiscal da empresa agravante, ao assentar não ocorrida contrariedade ao “decidido no ADC 49; tampouco violação aos princípios da proporcionalidade quanto à multa aplicada, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica” (fl. 7, e-doc. 451).



    7. Na espécie vertente, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de apelação interposto por Chemtech Serviços de Engenharia e Software Ltda., nestes termos:



    “Cuida-se de embargos à execução, opostos na ação de execução fiscal (proc. 0200120-71.2011.8.19.0001, fundada em débito de ICMS, no montante de R$ 344.195,40, em 30/06/2011). 



    Nos embargos à execução, a sociedade empresária executada explica que, a autoridade fiscal tributou a saída de bens da embargante para terceiros como circulação de mercadorias, o que jamais aconteceu. E que a embargante jamais se creditou do ICMS relativo à saída de ativo permanente de seu estabelecimento, ainda que, numa análise detida dos fatos, devesse, inclusive, fazê-lo. 



    Apresenta notas fiscais de transferência de bens do ativo imobilizado da embargante, que exemplificam o que houve no período da autuação (março de 2008 a fevereiro de 2010) e que se verifica: (i) casos em que houve a remessa de bens do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento (CFOP 6.554); e (ii) casos em que houve a transferência de bem do ativo imobilizado para outro estabelecimento da mesma empresa (CFOP 6.552). 



    Observa que os bens transferidos são todos de uso dos funcionários que trabalhavam nos escritórios da embargante, nos locais para onde foram remetidos; vale dizer, trata-se de poltronas, cadeiras, notebooks, microcomputadores, monitores, e outros bens de escritório; e que, em nenhum dos casos, pode-se cogitar enquadrar os bens transferidos como mercadoria produzida à luz do objetivo social da embargante, para fins de circulação.



    Adverte que a remessa de bens de seu ativo permanente a pessoas físicas, para uso fora do estabelecimento, se deu pela necessidade do cumprimento de cada um dos contratos por ela assinados nos últimos anos. 



    Impugnação pugnando pela rejeição de todos os argumentos defensivos, e julgados improcedentes os embargos (pastas 226-242), porque há infração à legislação de regência. Fala que a escrituração do livro CIAP configura uma obrigação acessória, que, como qualquer outra, deve ser cumprida. (...)



    Da análise da CDA, verifica-se que a contribuinte surtiu multada nos seguintes termos (pasta 02, do executivo fiscal nº 0200120-71.2011.8.19.0001) (...)



    Da análise de todo o conjunto probatório, notadamente o auto de infração (pastas 42-44), as notas fiscais (pastas 45-77) e de empregados (pastas 79-ss), o laudo crítico (pastas 374-377), bem como o laudo o pericial (pastas 251, 301 e 308-325), verifica-se que ‘o contribuinte deixou de escriturar o documento Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente — CIAP, obrigatório conforme dispõe o artigo 91, do Livro VI, do RICMS, aprovado pelo Decreto n° 27.427/00, para controle do crédito de bem do ativo permanente relacionado à atividade file do estabelecimento’, bem como ‘efetuou remessa e transferência de bens do ativo para outras unidades da federação, inclusive para pessoas físicas com débito do imposto’. (...)



    A prova técnica, destarte, produzida consoante o devido processo legal e o contraditório (CF/88, art. 5º, LIV e LV), é robusta e pormenorizada, demonstrando com minúcia os pontos em lide. Corrobora a versão do exequente, rechaça as alegações da executada, e, desautoriza o acolhimento dos argumentos deduzidos na exordial dos embargos.



    Em face do cenário fático processual, amparado pela prova entranhada, extrai-se que ocorreu a incidência de multa, decorrente de a contribuinte creditar-se indevidamente do ICMS, relativo à saída de Ativo Permanente do estabelecimento, em descumprimento de obrigação acessória, sem atender aos procedimentos regulamentados pelo art. 93, do Livro VI, do RICMS, aprovado pelo Decreto n° 27.427/00” (fls. 2-6, e-doc. 451).



    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise das cláusulas do contrato de “remessa de bens de seu ativo permanente” (fl. 3, e-doc. 451) entre seus estabelecimentos comerciais e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. Discussão quanto à incidência do imposto sobre o deslocamento de mercadorias a estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica e alegado direito ao creditamento. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento” (AI n. 756.265-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2012).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TEMA 1.099/STF. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC Nº 49. NÃO APLICAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade acerca da incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1.099, RG) para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 2. O procedimento administrativo de consulta, no qual o contribuinte não questiona um débito específico, não pode ser considerado um processo administrativo ou judicial. 3. Não restou demonstrado que o procedimento administrativo estava pendente de conclusão, tendo se limitado a juntar cópia da consulta e de seu protocolo no SEI na data de 30/5/2019. A revisão das premissas fático-probatórias demandaria necessariamente o exame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.525.748-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora